Tribunal: TJSP
Processo: 2304855-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. TUTELA LIMINAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DARK KITCHEN. ATIVIDADE ALEGADAMENTE POLUIDORA, GERADORA DE RUÍDOS, DE INCÔMODO À VIZINHANÇA E AO TRÂNSITO LOCAL. ATIVIDADE REGULAMENTADA POR RECENTE LEGISLAÇÃO (LEI MUNICIPAL DE SÃO PAULO No 17.853/2022). Recursos desfiados por ambas as partes contra decisão que deferiu em parte tutela liminar em ordem a obstar ampliação das

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. TUTELA LIMINAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DARK KITCHEN. ATIVIDADE ALEGADAMENTE POLUIDORA, GERADORA DE RUÍDOS, DE INCÔMODO À VIZINHANÇA E AO TRÂNSITO LOCAL. ATIVIDADE REGULAMENTADA POR RECENTE LEGISLAÇÃO (LEI MUNICIPAL DE SÃO PAULO No 17.853/2022). Recursos desfiados por ambas as partes contra decisão que deferiu em parte tutela liminar em ordem a obstar ampliação das atividades da requerida, preservado os contornos de uso atuais. Ação civil pública com escopo de interditar à ré a atividade de locação de espaços destinados ao preparo de alimentos destinados à distribuição em domicílios, empresa concebida por industrial e incompatível com o local em que estabelecida. Estabelecimento do qual se ocupa inquérito civil instaurado no já distanciado ano de 2020. Superveniência da Lei Municipal no 17.853/2022 que, no âmbito do Município de São Paulo, propõe-se à regulamentação das chamadas dark kitchens, com entrada em vigor contemporânea ao manejo da presente ação. Avistada modificação das posturas locais que afasta, ao menos por agora, a probabilidade do direito enquanto requisito para a concessão da tutela liminar. Nova legislação que, sem embargo de qualificar por industrial a atividade, ressalva o uso desconforme aos estabelecimentos instalados em momento anterior à sua expedição, com assinação de prazo ao cumprimento de certos requisitos não superado ao tempo da prolação da decisão agravada e de extensão alargada à força de tutela provisória conquistada mercê de provimento de agravo de instrumento tirando em seara de ação diversa (AI no 2298471-67.2022.8.26.0000, da 7a Câmara de Direito Público do TJSP, j. 17/04/2023). Natureza secundum eventum litis do agravo de instrumento que interdita deliberação sobre temas não decididos na origem: "o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, razão pela qual o tribunal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sem analisar questões meritórias ou matérias ainda não apreciadas pelo Juízo de 1o grau, sob pena de indevida supressão de instância. (AREsp n. 2.217.479, Ministro Herman Benjamin, DJe de 19/12/2022.). Probabilidade do direito de plano não aferida, cumprindo exame mais de espaço da questão e à luz do contraditório, salvaguardada a polícia administrativa dos estabelecimentos empresariais à luz da nova legislação. Indeferimento da tutela liminar que se impõe. Provimento do recurso da ré para esse fim.
AGRAVO DA RÉ PROVIDO, AGRAVO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

AGRAVO INTERNO. Insurgência contra a admissão de agravo de instrumento manejado pela ré desmuniciado de efeito suspensivo. Julgamento do recurso. Perda do interesse recursal. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.